Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO EXAME PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 215-A DO CP OU ART. 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE (ART. 61, II, “F, DO CP). INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente os praticados contra menores de 14 (quatorze) anos, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. No caso concreto, o depoimento da vítima revelou-se firme e detalhado, sendo ratificado por testemunhas oculares e demais elementos probatórios.
2. O exame de corpo de delito, ainda que não tenha identificado vestígios físicos, não afasta a materialidade do crime, quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência do ato libidinoso.
3. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, sendo irrelevante a ausência de conjunção carnal. O crime do art. 215-A do CP é subsidiário e inaplicável quando há conduta que se amolda ao art. 217-A do CP. De igual forma, o art. 232 do ECA não se aplica, por proteger bens jurídicos diversos da liberdade sexual.
4. Para a consumação do estupro de vulnerável, basta a prática do ato libidinoso, independentemente do tempo de duração ou da resistência da vítima. No caso, o réu afastou o short e a calcinha da vítima e tocou sua virilha, configurando a consumação do crime.
5. O fato de o acusado ter praticado novo delito durante cumprimento de pena por crimes pretéritos, justifica a exacerbação da pena-base pela conduta social.
6. O réu cometeu o crime prevalecendo-se da relação de hospitalidade, pois a vítima estava pernoitando em sua residência sob a responsabilidade de familiares, o que potencializou sua vulnerabilidade e facilitou a execução do delito. Tal circunstância justifica a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
7. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
8. Recurso desprovido.